Tribunal: TJMT
Processo: 1014441-83.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014441-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA - CPF: 936.903.471-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL - CPF: 042.123.431-85 (REU), EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.665.211-13 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– CONDENAÇÃO – 1. NEGADO O DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENTIDA EXTENSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO AOS CORRÉUS – PACIENTE EM SITUAÇÃO JURÍDICA DIVERSA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO
DA
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
E
DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
ENTORPE
CENTE APREENDIDO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Se dos autos restou comprovado que não há identidade de situação fático-processual entre os corréus, tendo em vista que
sequer havia decreto prisional expedido contra os estes, não cabe
a
o paciente a
extensão
do direito de
recorrer em liberdade
concedido aos dois
.

2
.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão
da gravidade
concreta do delito por ele praticado consubstanciada na
expressiva quantidade de
entorpecente apreendido e sua forma de acondicionamento, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

4
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

5.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Anderson Rogério
Grahl

em prol de
Thiago Aparecido Correa d
a Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª
Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi
co
ndenado nos autos da Ação Penal
n.

1002278-87.2022.8.11.0006

pela prática dos crimes de tráfico de drogas
e associação para tal finalidade
(
art.
33, caput, e art. 33, caput, c/
c art. 40, V, da Lei
n.
11.343/06, nos
termos
do art. 71, do C
ódigo
P
enal
;
e art. 35, caput, c/
c art. 40, V, da Lei
n.
11.343/06, em concurso material
), à pena
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial fechado
; bem como
a
o pagamento de

1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
,
tendo sido
, ademais, negado o direito de
ele
recorrer em liberdade.

Sustenta
,
o impetrante
,
que o magistrado, ao negar ao paciente o direito de apelar em liberdade, não apresentou fundamentação concreta e idônea, tampouco ficaram configurados os requisitos autorizadores da manutenção da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que
ele

é primário e
tem
trabalho lícito
; daí por que entende que, na espécie, é plenamente possível a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente faz jus à extensão da decisão do juízo de primeiro grau, que permitiu
aos
coacusad
os

Danilo Bazilio Carvalho Leal
e
Eduardo da Silva Oliveira

recorrer
em
em liberdade, uma vez que
os três
se encontram na mesma situação
processual
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão do direito de recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da condenação, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças noID

173022195
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

173305668
, no qual fez um resumo da tramitação do proces
so em comento, esclarecendo o seguinte:

[...]

Em decisão proferida no Id. 110963344 foi observado erro material na sentença prolatada ao Id. 97686348, retificado ao Id 101892001, tendo em vista que ao final do édito condenatório fora mantida a prisão preventiva dos denunciados Danilo Bazilio Carvalho Leal e Eduardo da Silva Oliveira. Todavia, percebeu-se que Danilo e Eduardo não se encontram presos por este feito, mas, sim, pelos fatos analisados na seara da justiça Federal, fatos estes distintos. Verificou-se do sistema BNMP 2.0, que não havia qualquer mandado de prisão em desfavor dos mesmos, por força dos fatos narrados nestes autos e, muito menos, decisão anterior em qualquer feito nesse sentido. Ainda, percebeu-se que o d. promotor de justiça, em sede de alegações finais, pleiteou a manutenção da cautelar privativa de liberdade, mas como não há em qualquer hipótese, após alteração do CPP pela Lei 13.964/19, possibilidade do magistrado decretar de ofício prisão preventiva, foi declarada nula, apenas com relação aos denunciados em tela, a fundamentação acerca da manutenção da prisão preventiva de ambos e, consequentemente, concedeu-lhes o direito de recorrer em liberdade, bem ainda como não havia mandado de prisão expedido, deixou de determinar a expedição de alvará de soltura. Consignou, ao final, que a situação de cárcere dos denunciados em tela não sofreria qualquer alteração, porquanto, como mencionado, havia em desfavor dos mesmos, prisão preventiva decretada no bojo do feito que tramita na seara federal.

[...].

Atualmente o processo aguarda na instância superior o julgamento dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e defesas dos denunciados
. [...]
.

Negritos no original

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
175906688
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o direito de o paciente recorrer em liberdade; bem com
o à inexistência dos requisitos autorizadores da manutenção do seu cárcere provisório, impõe-se registrar que essas teses não podem ser acolhidas, eis que o juízo de primeiro grau considerou a grav
idade dos crimes praticados
, a expressiva quantidade de droga apreendida, o
quantitativo da pena aplicada e o fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução processual
.

A propósito, v
eja-se
esta parte
da decisão que
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
:

[...]
Reconhecida a associação para o tráfico, a prática de dois tráficos de entorpecente, salientando, ainda, a grande quantidade, e a qualidade, do entorpecente apreendido, bem como o patamar de pena aplicado aos denunciados, os quais se mantiveram por toda a instrução processual presos de forma cautelar, não sendo plausível que, ao final, diante da pena fixada e da conduta criminosa reconhecida, galguem a liberdade, vislumbrando, ainda, a gravidade em concreto dos delitos perpetrados, não havendo, ademais, por outro lado, qualquer alteração do quadro fático que ensejou a cautelar extrema dos denunciados
,
MANTENHO
as prisões preventivas decretadas pelos próprios fundamentos, somados aos explicitados na presente sentença.

Diante da manutenção da prisão preventiva em sede de sentença, a qual já fora, portanto, devidamente analisada, resta prejudicado o pedido que consta ao ID 98177851.

Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade. [...].

(ID 172816652)
.
Destacamos

Verifica-se, pois, que, o sentenciante, ao se reportar aos motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar do paciente evidentemente estava se referindo à
necessidade de garantia da ordem pública em razão do
modus operandi
adotado no cometimento dos delitos em alusão
, tendo em vista que por ser proprietário de uma
oficina mecânica
, cujo nome de fantasia é

Refresk

Car
Auto Center
,
utilizou-se

dessa condição
para
armazenar entorpecentes e, por meio de transportadoras contratadas,
introduzir
grande quantidade de entorpecentes
,
in
casu
,

5
9 (
cinquenta
e nove) tabletes de substância análoga a
cocaína, pesando aproximadamente
6
0,
33kg
(
sessenta
quilos
e

trezentos e trinta
gramas)
,
dentro de eletrodomésticos com intuito de passar despercebido pelas autoridades policiais.

Cumpre salientar, ainda nessa senda, que a expressiva quantidade de entorpecente apreendido é circunstância que configura,
a priori
,
a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Com efeito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras CriminaisReunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, vazado nos seguintes termos
: “
A expressiva quantidade
e/ou
variedade de drogas

ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Destacamos

Sendo assim, não é demais repetir que agiu
corretamenteo juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Logo, como se percebe do que foi exposto pelo autor do decreto condenatório, não foram meras abstrações que motivaram a manutenção da prisão provisória do paciente, mas, sim, a gravidade concreta do ilícito por ele, em tese, praticado, restando demonstrado que, em liberdade, representa risco à ordem pública.

No que diz respeito ao efeito extensivo
ao paciente
dos benefícios concedidos
a

Danilo Bazilio Carvalho Leal
e
Eduardo da Silva Oliveira
,

uma vez que
os três
se encontram na mesma situação
processual
, em que pese o direito de recorrer em liberdade tenha sido conferido aos corréus, verifica-se que o paciente não se encontra em situação fático-jurídica idêntica à daqueles, porque
e
m decisão posterior a autoridade acoimada coatora reconhe
ceu o erro material na sentença, com relação
aos referidos indivíduo
s
,
assim se pronunciando:

[...]
Em tempo, previamente ao encaminhamento do feito ao E. TJMT para apreciação dos recursos interpostos, vislumbro erro material na sentença prolatada ao ID 97686348, retificado ao ID 101892001, passível de retificação
ex

officio
.

Nota-se que ao final do édito condenatório fora mantida a prisão preventiva dos denunciados Danilo Bazilio Carvalho Leal e Eduardo da Silva Oliveira.

Todavia, percebe-se que Danilo e Eduardo não se encontram presos por este feito, mas, sim, pelos fatos analisados na seara da justiça Federal, fatos estes, conforme juntado ao feito, são distintos.

Nessa toada, perlustrando os autos, conforme verifica-se do sistema BNMP 2.0,
não há qualquer mandado de prisão em desfavor
dos mesmos
por força dos fatos aqui narrados e, muito menos, decisão anterior em qualquer feito nesse sentido
.

Ainda, percebe-se que o d. promotor de justiça, em sede de alegações finais, pleiteou a manutenção da cautelar privativa de liberdade, a qual, como acima mencionado, sequer existe com relação aos fatos aqui narrados.

Portanto, direto ao ponto,
não havendo em qualquer hipótese, após alteração do CPP pela Lei 13.964/19, possibilidade do magistrado decretar de ofício prisão preventiva, pugnando o
parquet
pela manutenção de uma prisão que sequer existiu, torno NULA, apenas com relação aos denunciados em tela, a fundamentação acerca da manutenção da prisão preventiva de ambos e, consequentemente, à mingua de qualquer título que os mantenha enclausurado de forma processual no bojo do presente processo,
CONCEDO-LHES
o direito de recorrer em liberdade
[...]
.

(ID 159660189,
172812195
).

Destacamos

Por conseguinte, no
que tange a
o pedido de extensão da liberdade concedido aos corréus
Danilo Bazilio Carvalho Leal
e
Eduardo da Silva Oliveira

ao paciente,
é forçoso reconhecer que,
também
,
não merece acolhi
mento
, porquanto tal medida só poderá ser aplicada para conferir tratamento penal e processual idêntico àqueles que estejam na mesma situação jurídica.

No entanto
, a partir das provas juntadas nestes autos, é impossível reconhecer que o
paciente
e
os
corré
us
apresentem idêntica situação jurídica, visto que
estes
, apesar de terem sido condenados pelos mesmos crimes, com penas idênticas, responderam ao processo em liberdade, visto que, nunca houve
mandado de prisão em desfavor
de ambos

pelos
fatos narrados

da denúncia que deu azo a
ação penal originária
, ao passo que
o paciente

estava preso
.

Ademais, faz-se imperioso destacar, ainda nesse diapasão, que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, motivo pelo qual, também por esse prisma, não deve ser permitido que recorra em liberdade, especialmente porque, conforme asseverados linhas volvidas, restaram inalteradas as circunstâncias que justificaram sua custódia provisória; e considerando, ainda, que foi imposto a ele o
regime fechado para início de cumprimento da pena.

A propósito, em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que denegou a ordem.

2. No caso, ao manter a prisão preventiva na sentença condenatória, o Magistrado de piso, entendendo ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, fez referência à decisão anterior em que decretou a prisão do réu, na qual destacou que Felipe Faria foi condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, estando inclusive em cumprimento de pena (fl. 119), portanto devidamente motivada a vedação ao recurso em liberdade.

3. O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per
relationem
, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação (
AgRg
no
AREsp
n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
6/5/2021).

4.
Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que, tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de
primeiro grau (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
16/4/2021), além de que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
4/12/2017).

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 712.885/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 13/5/2022).
Destacamos

À vista disso, inexistindo fato novo relevante, salvo o édito condenatório em desfavor do paciente, é imperiosa a manutenção da sua constrição cautelar
, tal como procedeu o juízo de primeiro grau.

Além do mais, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis
que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

De outro viés, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é mister registrar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Thiago Aparecido Correa da Costa
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023